Tribunal: TJDFT
Processo: 0713607-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713607-33.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TATYANNE DE OLIVEIRA MARGON MACIEL AGRAVADO: VINICIUS NOBREGA COSTA D E S P A C H O Tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão de ID 77172803, que julgou o Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça para efeito recursal, intime-se a Agravante para recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator